Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Inviolabilidade de domicílio. Cadeia de custódia. Tráfico privilegiado. Pena-base. Fração.
1 - É lícita a busca pessoal realizada após recebidas informações detalhadas de colaborador informal que apontou o acusado como traficante de maconha, haxixe e “skunk” e, no dia dos fatos, indicou o dia e local em que seria realizada a transação da droga.
2 - Afastada a nulidade da busca domiciliar pelo Tribunal em julgamento de habeas corpus, não se reexamina a questão, na apelação, que não serve para desconstituir acórdão transitado em julgado.
3 - Sem que apontados indícios de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – haxixe, “skunk”, maconha – desde a coleta até a perícia, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.
4 - Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. A quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado.
5 - O e. STJ admite, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração superior, sem motivação, deve ser reduzida.
6 - Apelação provida em parte.